Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-81.2015.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004057-81.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, mas deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de dano moral coletivo (id. 31909971, págs. 01/05).

Irresignado, interpôs o Ministério Público Estadual a presente Apelação, sustentando que ficou devidamente demonstrado o direito à indenização por dano moral coletivo, já que este se dá, em virtude do seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida da presente geração e do comprometimento da qualidade vida das futuras gerações.

Aduz que o meio ambiente equilibrado é interesse transindividual que supera a esfera dos direitos individuais disponíveis e constitui valor inestimável para a humanidade.

O Apelado não apresentou as contrarrazões, conforme a certidão constante dos autos (id. 31909973, pág. 03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se no sentido de intimar o Apelado para apresentar suas contrarrazões (id. 51455479, págs. 02/03).

Em vista de a parte Recorrida já ter sido intimada, determinei o retorno dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 51952963, pág. 01).

Remetidos os autos para emissão de parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça permaneceu inerte (id. 59271974, pág. 01).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

RELATOR

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, mas deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de dano moral coletivo.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Eugênio Roberto Bergamim, alegando, em apertada síntese, que, no dia 10/12/2014, foi constatada a degradação da mata ciliar em diversos locais de sua propriedade rural, denominada Fazenda Rio Doce, causando grave prejuízo ao meio ambiente.

Alegou, na inicial, que o Requerido deveria reparar o dano ambiental, recuperando a área, pagar a indenização pela degradação realizada e pelos danos morais coletivos.

Ao apreciar os pedidos, a Magistrada singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, seja mediante continuidade à execução do PRAD já firmado, seja mediante elaboração de novo PRAD;

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em

http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que,
para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que o Recorrido foi responsabilizado, porque descumpriu as normas vigentes, no que tange à degradação da mata ciliar.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na CRFB, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
. (N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020